Tribunal: TJSP
Processo: 1008850-57.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Embargos à execução julgados procedentes. Despesas condominiais. Alienação fiduciária em garantia. Consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora fiduciária. Sentença de procedência. Apelação do condomínio embargado. Desacolhimento no mérito. Responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando de sua imissão na posse do imóvel, nos

Ementa:
Apelação. Embargos à execução julgados procedentes. Despesas condominiais. Alienação fiduciária em garantia. Consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora fiduciária. Sentença de procedência. Apelação do condomínio embargado. Desacolhimento no mérito. Responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando de sua imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do Código Civil. Precedentes. Posse direta do credor fiduciário não configurada. Devedores fiduciantes que permanecem na posse direta do imóvel. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.